Tribunal: TJES
Processo: 5000473-15.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR RENEGOCIAÇÃO E ACEITE DE PAGAMENTO PARCIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Andbank (Brasil) S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a descaracterização da mora em ação de busca e apreensão, diante da renegociação do débito e do aceite de pagamento parcial pelo credor.

O embargante sustenta obscuridade quanto à aplicação do Tema 722 do STJ, validade da cláusula de vencimento antecipado e inexistência de violação à boa-fé objetiva, requerendo manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ou obscuridade quanto à interpretação do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 722 do STJ; (ii) contradição quanto ao reconhecimento da descaracterização da mora e à necessidade de nova constituição em mora; e (iii) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das teses já enfrentadas.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara a controvérsia ao afirmar que a renegociação do débito e o aceite de pagamento parcial descaracterizam a mora anteriormente constituída, exigindo nova constituição para viabilizar a busca e apreensão, afastando a incidência automática do Tema 722 do STJ no caso concreto.
6. Inexiste omissão quanto à validade do vencimento antecipado, pois a conclusão adotada decorre logicamente do reconhecimento da perda do pressuposto essencial da ação, consistente na mora válida e eficaz.
7. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando a parte pretende confrontar a decisão com interpretação diversa da legislação ou da jurisprudência.
8. O prequestionamento numérico de dispositivos legais é desnecessário quando a matéria foi devidamente apreciada, incidindo o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão ou obscuridade inexistentes. 2. A renegociação do débito com aceite de pagamento parcial pode descaracterizar a mora anteriormente constituída, exigindo nova constituição em mora para o ajuizamento ou prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. O prequestionamento da matéria dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; STJ, Tema 722.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-15.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

APELADO: DRIENNE ANDRADE VIEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR RENEGOCIAÇÃO E ACEITE DE PAGAMENTO PARCIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Andbank (Brasil) S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a descaracterização da mora em ação de busca e apreensão, diante da renegociação do débito e do aceite de pagamento parcial pelo credor.

O embargante sustenta obscuridade quanto à aplicação do Tema 722 do STJ, validade da cláusula de vencimento antecipado e inexistência de violação à boa-fé objetiva, requerendo manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ou obscuridade quanto à interpretação do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 722 do STJ; (ii) contradição quanto ao reconhecimento da descaracterização da mora e à necessidade de nova constituição em mora; e (iii) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das teses já enfrentadas.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara a controvérsia ao afirmar que a renegociação do débito e o aceite de pagamento parcial descaracterizam a mora anteriormente constituída, exigindo nova constituição para viabilizar a busca e apreensão, afastando a incidência automática do Tema 722 do STJ no caso concreto.
6. Inexiste omissão quanto à validade do vencimento antecipado, pois a conclusão adotada decorre logicamente do reconhecimento da perda do pressuposto essencial da ação, consistente na mora válida e eficaz.
7. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando a parte pretende confrontar a decisão com interpretação diversa da legislação ou da jurisprudência.
8. O prequestionamento numérico de dispositivos legais é desnecessário quando a matéria foi devidamente apreciada, incidindo o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão ou obscuridade inexistentes. 2. A renegociação do débito com aceite de pagamento parcial pode descaracterizar a mora anteriormente constituída, exigindo nova constituição em mora para o ajuizamento ou prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. O prequestionamento da matéria dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; STJ, Tema 722.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso conhecido e desprovido.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5000473-15.2025.8.08.0069

EMBARGANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: DRIENNE ANDRADE VIEIRA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, defendendo a existência de vícios no acórdão proferido nos presentes autos.

Alega o embargante que os presentes aclaratórios são cabíveis para fins de prequestionamento, à vista da necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos federais reputados violados, com menção às Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ. Sustenta, ainda, a existência de obscuridade no acórdão quanto à interpretação de diversos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Afirma que, nos contratos firmados sob a égide da Lei 10.931/2004, somente o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas parcelas vencidas e vincendas, além de encargos, custas e honorários, tem aptidão para afastar os efeitos da mora, à luz do Tema 722 do STJ. Defende também a validade da cláusula de vencimento antecipado, aduzindo que, configurada a mora, todas as obrigações contratuais se tornam exigíveis independentemente de nova notificação. Alega, por fim, que não houve violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira e requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados, para fins de prequestionamento, bem como que as intimações sejam realizadas em nome do patrono indicado.

Em sua manifestação, o embargado alegou que o acórdão foi claro, completo e coerente, tendo reconhecido a descaracterização da mora pela negociação do débito e pagamento parcial, a violação à boa-fé objetiva e a necessidade de nova constituição em mora, com manutenção integral da sentença. Sustenta também que inexiste qualquer vício do art. 1.022 do CPC, pois a tese do banco foi enfrentada, a fundamentação foi suficiente e a conclusão é lógica. Afirmou que os embargos possuem nítido caráter infringente, porque pretendem rediscutir a validade da mora, reafirmar a tese do Tema 722 do STJ e afastar o reconhecimento da boa-fé objetiva, matérias já analisadas no acórdão. Argumentou, ainda, que o prequestionamento já se encontra suficientemente configurado, inclusive à luz do art. 1.025 do CPC, e que o banco tenta aplicar de forma inadequada o Tema 722 do STJ, pois o caso não versa sobre purgação formal da mora, mas sobre sua descaracterização em razão da conduta contraditória do credor. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, com manutenção integral do acórdão, reconhecimento do caráter meramente infringente do recurso e, subsidiariamente, aplicação de multa por caráter protelatório.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

No caso concreto, o embargante procura, em essência, rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, especialmente quanto à subsistência da mora, ao alcance do Tema 722 do STJ e à validade do vencimento antecipado da dívida. Todavia, essas matérias não foram ignoradas pelo acórdão; ao contrário, foram apreciadas dentro da moldura jurídica adotada pelo colegiado.

O acórdão foi suficientemente claro ao afirmar que a negociação do débito e o aceite de pagamento parcial por parte do credor descaracterizam a mora originalmente constituída
,
exigindo-se nova constituição em mora para eventual retomada do bem e que a insistência do credor na busca e apreensão, mesmo após a negociação, representa afronta à boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório. Tais premissas revelam, de forma inteligível, a razão pela qual o recurso de apelação foi desprovido. Não há obscuridade quando o texto permite compreender, de maneira adequada, os motivos determinantes da conclusão adotada, ainda que a parte deles discorde.

Também não há omissão. O núcleo do inconformismo do banco consistia em afirmar que o pagamento parcial não bastaria para afastar a mora, pois a desconstituição da liminar dependeria da quitação integral da dívida, segundo a interpretação do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 722 do STJ. O acórdão, entretanto, enfrentou essa questão ao assentar que, no caso concreto, o ponto decisivo não estava na purgação formal da mora pelo devedor, mas sim na descaracterização da mora anteriormente constituída, em razão da renegociação do débito e do recebimento parcial aceito pelo próprio credor. Portanto, a tese foi enfrentada, embora em sentido contrário ao pretendido pelo embargante. Não há omissão pelo simples fato de a decisão não reproduzir, artigo por artigo, todos os dispositivos invocados pela parte.

De igual modo, não se verifica contradição interna. A linha argumentativa do acórdão é coerente: sendo a mora pressuposto da ação de busca e apreensão, e tendo essa mora sido descaracterizada pela conduta posterior do credor, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo. As premissas são conciliáveis entre si e conduzem logicamente ao dispositivo adotado.

A compreensão do acórdão, em sua integralidade, revela com clareza a motivação determinante da conclusão adotada: a parte embargante não logrou demonstrar, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência, diante dos elementos objetivos constantes dos autos.

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CANCELAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos de um lado por bradesco saúde s/a e de outro por camila Pereira sarmento fiorese e outro contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde apenas para afastar a condenação por danos morais mantendo a obrigação de restabelecimento do plano e a multa cominatória fixada pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a multa cominatória no valor de R$ 50.00000 à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 537 do código de processo civil; (II) estabelecer se houve omissão ou contradição no afastamento da indenização por danos morais decorrentes do cancelamento do plano de saúde; (III) determinar se há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado consistente em proposições inconciliáveis entre si não se configurando quando a parte discorda da valoração das provas ou da conclusão jurídica adotada. 4. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da multa cominatória mantendo-a por considerar que o valor alcançado decorreu da recalcitrância da operadora em cumprir a ordem judicial inexistindo omissão ou violação ao art. 537 §1º do código de processo civil. 5. Eventuais dificuldades operacionais alegadas pela operadora configuram fortuito interno e não afastam a legitimidade da sanção pecuniária imposta para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 6. A determinação de restabelecimento do plano de saúde afasta de forma lógica e implícita a tese de exercício regular de direito fundada em inadimplência contratual inexistindo omissão quanto a esse ponto. 7. O afastamento da indenização por danos morais decorreu de juízo de mérito alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige demonstração de circunstâncias excepcionais para a configuração do dano moral em hipóteses de cancelamento de plano de saúde. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório sendo inadequados para reformar ou agravar o resultado do julgamento. 9. O prequestionamento exigido para acesso às instâncias superiores é o da matéria sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados sobretudo diante da regra do art. 1.025 do código de processo civil. lV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes. 2. A manutenção de multa cominatória cujo valor decorre do prolongado descumprimento da ordem judicial não configura desproporcionalidade nem enriquecimento sem causa. 3.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para obter prequestionamento numérico de dispositivos legais quando a matéria já foi apreciada
. (TJES; ApCiv 5014631-50.2024.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data
01/04/2026
) (destaquei)

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 2º DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE À EXECUÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por eric pires gorza contra acórdão que em sede de apelação interposta pelo município de guarapari deu provimento ao recurso para anular sentença que havia extinguido execução fiscal por ausência de interesse processual determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar especificamente sobre o art. 2º da resolução CNJ nº 547/2024 especialmente quanto à exigência de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa como condição para o ajuizamento da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade contradição omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do código de processo civil. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer a inaplicabilidade da resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto em razão de o valor do crédito exequendo superar o limite objetivo de R$ 10.00000 fixado para caracterização de execução fiscal de baixo valor. 5. A conclusão pela inaplicabilidade da resolução CNJ nº 547/2024 afasta por consequência lógica a incidência de todos os seus dispositivos inclusive o art. 2º tornando desnecessária a análise individualizada de cada comando normativo. 6. O art. 2º da resolução CNJ nº 547/2024 não institui condição geral da ação para todas as execuções fiscais mas requisito integrativo do interesse de agir restrito às execuções de pequeno valor sob pena de afronta à reserva legal e à competência privativa da união para legislar sobre direito processual. 7. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento com nítido caráter infringente o que é incompatível com a via eleita. 8.
O prequestionamento por si só não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
lV. Dispositivo e tese 9. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. A resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor conforme critério objetivo nela estabelecido. 2. O afastamento da incidência da resolução CNJ nº 547/2024 em razão do valor do crédito exequendo dispensa a análise específica de seus dispositivos procedimentais. 3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 1.022 e 1.026 § 2º; CF/1988 art. 22 I; Lei nº 6.830/1980; resolução CNJ nº 547/2024 arts. 1º § 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF re nº 1.355.208 (tema 1.184 da repercussão geral); STJ EDCL-EDCL-EDCL-agint-RESP nº 1.952.896/RS Rel. Min. Mauro campbell marques segunda turma j. 19.12.2022; STJ EDCL no agint no RESP nº 1.560.919/SC Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira quarta turma j. 24.04.2018. (TJES; ApCiv 5003749-38.2024.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Data 01/04/2026) (destaquei)

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar